Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. FRAUDE NA DISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. CONLUIO. DIRETOR-PRESIDENTE DO ÓRGÃO PÚBLICO. LÍDERES DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS. EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. USO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. RECURSOS DOS ASSOCIADOS. INSTIGAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORAS INDICADAS. 1a APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE NÃO CONDENADA. DEFESA DE INTERESSE DE CORRÉU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL E DE LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIDA. DEMAIS APELAÇÕES. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. LEI No 14.230/2021. INOCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1199. PREJUDICIAIS REJEITADAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL ÀS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. FASE PROCESSUAL JÁ SUPERADA. OBEDIÊNCIA AO REGIME ENTÃO VIGENTE. RETROATIVIDADE INCABÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FARTO MATERIAL PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS EM RELAÇÃO A TODOS OS CONDENADOS. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1.Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal com o fim de responsabilizar os requeridos por condutas ímprobas que teriam praticado no contexto da Política Habitacional do Distrito Federal, entre os anos de 2009 e 2010, tendo postulado a condenação com fundamento nos artigos 9o e 10, e imposição das sanções previstas no art. 12, todos da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), bem como a condenação por danos morais coletivos.
1.1. Os atos ímprobos consistiriam em fraudes na distribuição de lotes a pessoas vinculadas a cooperativas e associações habitacionais, em inobservância dos critérios estabelecidos na Lei Distrital no 3.877/2006 e ofensa aos princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade, resultando em locupletamento ilícito dos demandados e prejuízo para a Administração Pública.
1.2. O “esquema” fraudulento era operado por “líderes” de cooperativas ou de associações habitacionais, e empresas construtoras, com envolvimento do então presidente da Companhia de Desenvolvimento e Habitação do Distrito Federal – CODHAB, havendo direcionamento da destinação dos lotes aos cooperados/associados beneficiados com os Termos de Concessão de Uso – TCU e Termos de Ocupação Provisória – TOC, mediante a exigência de pagamento de “taxa de adesão” ou de contratação das construtoras participantes do conluio.
1.3. A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos, julgando-os improcedentes em relação a 4 (quatro) demandados, entre os quais se encontra um recorrente, e procedentes quanto aos outros 7(sete) demandados, dos quais 6 (seis) interpuseram os recursos ora apreciados.
2. 1a Apelação.
2.1. O recorrente se insurge, em nome próprio, contra sentença que não o condenou pelos atos ímprobos que lhe foram imputados pelo Ministério Público e, ademais, formula defesa não em seu benefício, mas em favor de terceiro, Corréu na demanda.
2.2. Nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, para “postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” e “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, enquanto o art. 996 do mesmo Código dispõe que o “recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.
2.3. Dessa forma, faltam ao recorrente interesse recursal e legitimidade. Recurso de Apelação não conhecido.
3. 2a Apelação.
3.1. Prejudicial de prescrição. O Recorrente alega que houve a prescrição da pretensão, com fundamento nas alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 no art. 23 e parágrafos da Lei de Improbidade Administrativa, considerando o prazo de 8 (oito) anos para a aplicação de sanções, o qual teria decorrido, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 2010 e a sentença somente foi proferida em 2023.
3.1.1. Embora faça referência ao prazo de 8 (oito) anos previsto no caput do art. 23, busca o Apelante, na realidade, que se aplique ao caso a prescrição intercorrente, que é de 4 (quatro) anos, de que cuidam os §§ 4 e 5o do art. 23 da LIA, pois o fundamento de sua tese se assenta no transcurso do prazo prescricional entre dois marcos processuais (o ajuizamento da ação e a sentença).
3.1.2. De todo modo, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1199 (ARE no 843.989/PR), “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
3.1.3. Considerando que a referida lei entrou em vigor apenas em 2021 e a sentença recorrida foi proferida em 2023, não há que se falar em transcurso de qualquer prazo prescricional. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3.2. Mérito.
3.2.1. Conforme inúmeros elementos probatórios, o Apelante integrou grupo de pessoas vinculadas a entidades privadas (cooperativas e associações habitacionais, e construtoras) e pública (CODHAB) que desviaram-se dos preceitos legais relativos à concretização da política pública destinada à oferta de moradia a pessoas de baixa renda no Distrito Federal, promovendo arranjos ilegais na destinação dos lotes para angariarem vantagem econômica mediante a arregimentação dos potenciais beneficiários desses imóveis como “clientes” das construtoras envolvidas no esquema ilícito.
3.2.2. Depoimento de Corréu no âmbito do Inquérito Policial instaurado para apuração dos fatos revela a participação do Apelante no esquema ilícito, no qual fazia o intercâmbio entre as associações, as construtoras e a CODHAB, promovendo a vinculação dos associados, potenciais beneficiários de lotes da CODDHAB, com as construtoras, sob a forma de contratos de “pré-projetos” ou prestação de serviços de construção, com depósito dos recursos na conta do depoente, que os sacava para entregar ao Apelante e ao Corréu que era presidente da CODHAB.
3.2.3. Conforme outros depoimentos e documentos constantes dos autos, os associados da associação presidida por Corré eram orientados a contratarem com a construtora conduzida pelo Apelante, para a elaboração de pré-projetos de construção de suas moradias, mas a maior parte do dinheiro de cada contrato retornava para a associação, tendo em vista o “Contrato de Construção Civil por Empreitada” firmado pelo Apelante com a referida Corré.
3.2.4. Conforme demonstram inúmeros elementos probatórios, nota-se que a prática da “indicação” da construtora administrada pelo Apelante equivalia a uma verdadeira imposição, na medida em que os potenciais beneficiários dos imóveis da CODHAB eram pessoas de baixa renda e, temerosas de não conseguirem a efetiva contemplação se não atendessem à “indicação”, aderiam à contratação, impulsionada, inclusive, pela participação do presidente da CODHAB e políticos nos eventos promovidos para a entrega de “Autorizações para Ocupação de Lotes”.
3.2.5. O Apelante tinha vínculo direto não apenas com a construtora Habitar, mas também com associações e cooperativas de moradores, o que é confirmado no depoimento de ex-assessor do setor de cooperativas da CODHAB - no Inquérito Policial e no Inquérito Civil Público -, em que declarou que o Apelante era um dos “principais presidentes de cooperativas” e que pediu cartas de habilitação para beneficiar o Apelante.
3.2.6. Ao contrário do alegado, os valores envolvidos nesse esquema ilícito não são mera cobrança de taxas administrativas para manutenção dos serviços vinculados estritamente às cooperativas ou associações de moradores, previstas em seus estatutos, ou mera contraprestação por serviços das construtoras.
3.2.6.1. Tratou-se de artifício promovido por associações e cooperativas habitacionais, de um lado, e construtoras, do outro, com a colaboração do então presidente da CODHAB, para angariar recursos dos associados e cooperados por meio de vinculação a contratos de “pré-projetos” ou de construção de moradias nos lotes que lhes seriam destinados, configurando obtenção de vantagem ilícita e clara violação à vedação da cobrança de valores aos associados para a contemplação com lotes dentro da política habitacional do Distrito Federal, conforme o disposto no art. 17 da Lei no 3.877/2006.
3.2.7. Não restam dúvidas de que estão comprovados os atos ímprobos imputados pelo Ministério Público ao Apelante, cabendo ressaltar que o terceiro que não ostente a qualidade de agente público também responde por improbidade (art. 3o), razão pela qual deve permanecer hígida a condenação que lhe foi imposta na sentença recorrida, que reputou sua conduta subsumida à capitulação prevista no art. 9o inciso I, da Lei 8.429/1992.
4. 3a Apelação.
4.1. Prejudicial de prescrição. A Apelante também suscitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, com apoio nos mesmos fundamentos da apelação já analisada.
4.1.1. Como vimos acima, essa questão já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, tendo sido fixada a tese de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei", o que leva ao não acolhimento do pleito recursal. Prejudicial de mérito rejeitada.
4.2. Mérito.
4.2.1. Imputou-se à Apelante, como conduta ímproba, a participação no esquema ilícito por meio da associação Movimento dos Inquilinos de Sobradinho – MIS/DF, em cuja gestão, como presidente, fora favorecida pelo presidente da CODHAB, com a contemplação de lotes a seus associados, ao mesmo tempo em que atuava junto a estes para que contratassem projetos de construção de moradias com a Construtora HABITAR.
4.2.2. Conforme vimos no julgamento da Apelação precedente, o Corréu administrador da Construtora HABITAR atuava de forma concertada com a Apelante para arregimentar clientes para a Construtora HABITAR, pois a Apelante impunha aos associados da MIS/DF que contratassem com aquela empresa o “pré-projeto” de suas futuras moradias, cabendo destacar que, em virtude do posterior cancelamento dos documentos emitidos irregularmente, nunca houve construção alguma.
4.2.3. Como também já visto na 2a Apelação, a quase a totalidade do valor que supostamente seria destinado à confecção dos projetos de construção retornava para a Apelante, conforme ficou acertado entre os Corréus por meio do denominado “Contrato de Construção Civil por Empreitada”. Não obstante, em seu depoimento pessoal em Juízo, a Apelante afirmou que o dinheiro pago pelos associados se destinava unicamente à construtora HABITAR.
4.2.4. O vínculo estreito entre a Apelante, o Corréu da 2a Apelação e o também Corréu então presidente da CODHAB está bem documentado nos autos, tendo este último lhe indicado o “dono” da construtora Habitar, conforme reconheceu a Apelante no seu depoimento no Inquérito Civil Público.
4.2.5 A associação da Apelante foi amplamente beneficiada em relação às demais cooperativas/associações habitacionais, pois recebeu 315 (trezentas e quinze) “autorizações para ocupação de lotes” do Corréu presidente da CODHAB, que, na sua Apelação, atribui esse fato a um pedido do então governador para que “prestigiasse” a Apelante.
4.2.6. Não há qualquer respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos para acolher-se a tese de que a Apelante apenas realizou trabalho social em prol do acesso das pessoas de baixa renda à moradia, na medida em que está demonstrado que, junto com outros Corréus, corrompeu os mecanismos da política habitacional distrital com o propósito de obter vantagens indevidas, não sendo “naturais”, como defende, as relações que desenvolveu “com autoridades ligadas a questões fundiárias e regulatórias de moradia”.
4.2.7. Essa constatação, sedimentada nos elementos probatórios já revelados, afasta a negativa da prática de ato de improbidade administrativa pela Apelante, estando correta a sentença recorrida ao reconhecer a existência de enriquecimento ilícito (art. 9o, I, da LIA), ante a vantagem econômica que maliciosamente obteve dos associados da MIS/DF, não se podendo falar que inexistem indícios nos autos aptos a sustentarem a condenação recorrida, sendo impositivo, pois, que se negue provimento ao Apelo.
5. 4a Apelação.
5.1. Os Apelantes são a empresa IMPACTO Construções e seu administrador de fato, que também estava à frente da Associação dos Trabalhadores de Limpeza Pública – ASTRALP, entidade que atuava junto à CODHAB como associação habitacional para os fins da Lei no 3.877/2006.
5.2. De início, deve-se desfazer a premissa equivocada dos Apelantes quanto aos fundamentos da imputação dos atos ímprobos feita na inicial.
5.2.1. Na referida peça, o Ministério Público deixa explícito que o esquema ilícito operava, no que toca ao momento e modo da obtenção da vantagem ilícita, mediante duas condutas: ou se exigia dos associados/cooperados o pagamento de um valor previamente à indicação para serem beneficiados com um lote (“taxa de adesão) ou se exigia “que contratassem com as empresas construtoras vinculadas ao esquema.
5.2.2. Nesse “esquema”, havia a participação direta do então presidente da CODHAB por meio da expedição de termos/autorizações para ocupação de lotes e “convocações dispersas”, em total desconformidade com os critérios previstos na Lei Distrital no 3.877/2006.
5.2.3. Portanto, não é correta a conclusão dos Apelantes de que estaria demonstrado ser inverídica a tese do Ministério Público como decorrência do reconhecimento, feito pela julgadora sentenciante, de que a “instigação” feita pelo Apelante para que associados contratassem sua empresa se deu posteriormente à entrega do Termo de Concessão de Uso – TCU.
5.3. Uma das confirmações da alegação autoral se observa no depoimento, em sede policial e no Ministério Público, do servidor que trabalhou na Coordenadoria das Cooperativas Habitacionais da CODHAB, entre dezembro de 2009 a julho de 2009.
5.3.1. Segundo o depoente, “o esquema de propina se dá diretamente com os chamados ‘líderes’, que são os presidentes das principais cooperativas”, apontando entre estes o nome Apelante, além de ter afirmado que “tomou conhecimento de que cada cooperativa cobrava valores para que seus cooperados fossem habilitados com a carta de convocação”.
5.3.2. A argumentação que buscar desacreditar o depoimento constitui mera rejeição da validade probatória dessas informações, não servindo para infirmá-las, sobretudo porque estão harmônicas com outros depoimentos e outros elementos probatórios.
5.4. Não é relevante para o juízo de mérito da demanda o fato de o Ministério Público não ter demandado outras pessoas mencionadas pelo depoente como envolvidas no esquema ilícito, pois está no âmbito das atribuições e da discricionariedade daquele órgão verificar se há justa causa e se é oportuno o ajuizamento de demanda para responsabilização de outros possíveis envolvidos nos atos ímprobos, o que pondera diante dos elementos de prova ou indiciários de que eventualmente disponha.
5.5. A questão central objeto da demanda não é se os valores pagos pelos associados/cooperados foi feito antes ou depois do recebimento do Termo de Ocupação e Uso do Imóvel (e há nos autos demonstração de que as duas situações ocorreram), tampouco se o objeto dos contratos foi cumprido.
5.5.1. O fator importante e revelador da prática dos atos ilícitos indicados pelo Ministério Público é a circunstância em que se davam esses pagamentos, os quais estavam envoltos na articulação entre associações/cooperativas habitacionais e construtoras, inclusive com identidade entre os administradores dessas entidades, com participação da presidência da CODHAB, para “instigação” ou exigência de pagamento desses valores pelos associados/cooperados, que, diante do anseio de serem alijados como efetivos beneficiários da política habitacional, desembolsavam as quantias arbitradas.
5.5.2. Portanto, a questão do momento do pagamento de valores, seja a título de “taxa de adesão”, ou de contrato para elaboração de “pré-projeto de construção” ou suposta “assessoria de crédito e construção”, se ocorreu antes ou depois da convocação do beneficiário pela CODHAB ou do recebimento da “Autorização para Ocupação de Lote”, não é o ponto fundamental da questão jurídica relativa à configuração dos atos de improbidade objeto da presente demanda.
5.5.3. A demanda diz respeito à articulação dos Apelantes e outros Corréus, que reputamos comprovada, para, a pretexto de cumprimento da política habitacional do Distrito Federal, obterem vantagem econômica indevida dos associados/cooperados mediante o pagamento dos valores já mencionados, que desembolsavam porque todo o contexto fazia presumir que se tratava de uma condição “sine qua non” para a efetiva conquista do imóvel almejado.
5.6. Acerca das duas cártulas de cheque emitidas pela empresa Apelante, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), encontradas na casa do Corréu João Carlos Coelho de Medeiros na Busca e Apreensão, alega-se que serviriam como pagamento do contrato de compra e venda de imóvel firmado pelo Corréu presidente da CODHAB com a esposa do Apelante.
5.6.1. Os argumentos apresentados em defesa dessa tese, contudo, consideradas as circunstâncias que deduzimos nos fundamentos, aliadas a todo o conjunto probatório antes demonstrado, tornam inverossímil essa justificativa dada pelos Apelantes para os cheques emitidos em favor do então presidente da CODHAB, que constituem mais um elemento indicativo da existência de conluio entre os Apelantes e outros Corréus para a consecução de vantagem ilícita utilizando-se dos instrumentos da política habitacional do Distrito Federal.
5.7. Além dos cheques encontrados na residência do Corréu presidente da CODHAB, emitidos pela empresa construtora Apelante IMPACTO, há diversos outros vínculos financeiros entre aquele agente público e o Corréu da 4a Apelação, que, não obstante negue participação no esquema ilícito, admitiu ter cedido sua conta ao Corréu da 2a Apelação para repasse de valores.
5.7.1. O Corréu da 5a Apelação apresentou seus extratos bancários no Inquérito Policial, documentos nos quais se verificam dezenas de depósitos bancários em dinheiro, realizados no período em que integrou a empresa construtora Apelante, em valores compatíveis com os cobrados dos associados.
5.8. Ao contrário do que defendem os Apelantes, houve prejuízos para a CODHAB em decorrência da edição da Resolução da Diretoria da CODHAB no 001/2010, de 05/10/2010, pois esse ato, em virtude das irregularidades verificadas pela nova administração da CODHAB, tornou “sem efeito” todas as autorizações e termos de ocupação expedidos entre os anos de 2008 a 2010 relativos às cidades de Santa Maria, Recanto das Emas e Ceilândia, e também para os parcelamentos urbanos ainda em desenvolvimento, com projeto urbanístico pendente de finalização e aprovação, suspendendo a formalização de processos baseados nesses documentos.
5.8.1. Nos diversos “considerandos” da referida resolução, são expostas as ilegalidades e irregularidades verificadas, entre as quais “a ausência de registro na CODHAB/DF dos critérios utilizados para a distribuição das Autorizações para Ocupação de Lote, Termos de Ocupação e documentos semelhantes para contemplar as famílias com lotes” e a inobservância do “que determina o inciso IV, do art. 9o do Decreto no 29.072/2008 e os artigos 1o e 3o do Decreto no 23.592/2003”.
5.8.2. A mencionada Resolução não se limitou a mero ato administrativo sem efeito concreto, pois motivou a expedição do Ofício à Secretaria das Cidades do Distrito Federal, para que as administrações regionais se abstivessem de liberar alvará de construção para os imóveis relativos àqueles termos/autorizações para ocupação de lotes expedidos de forma irregular.
5.9. Ao contrário do defendido pelos Apelantes, foi reconhecida no Relatório Final da Comissão Permanente de Avaliação de Danos e Procedimento Disciplinar – CPPD a prática de ilegalidade na emissão de autorizações para ocupação de lotes inexistentes pelo então presidente da CODHAB, que foi indiciado por diversas infrações, entre as quais porque “Emitiu autorizações para ocupação de lotes em locais que ainda estavam em fase de estudo pela Diretoria Técnica”, sendo recomenda a conversão da exoneração já ocorrida em destituição do cargo em comissão que ocupara como presidente daquele órgão.
5.10. Portanto, não há dúvidas da prática de atos dolosos de improbidade administrativa pelos Apelantes, que importaram enriquecimento ilícito, havendo clara subsunção de sua conduta ao disposto no art. 9o, inciso I, da LIA, nos termos estabelecidos pela sentença recorrida, que, ao contrário do que expuseram os Apelantes, não os condenou com base no art. 10 (atos que causam prejuízo ao erário).
5.11. Sob esse enfoque, também se revela acertada a conclusão da sentença recorrida quanto à existência de dano moral coletivo, que fora negado pelos Apelantes com fundamento na alegada ausência de efetivo cancelamento das concessões de imóveis pela CODHAB e de paralização do programa habitacional, o que, como vimos, ocorreu.
5.11.1. Todas essas ocorrências, evidentemente, causaram prejuízos à coletividade, não apenas pela direta afetação de centenas de famílias, mas também pela grande repercussão negativa no seio social, notadamente por gerar descrença nas instituições públicas e privadas voltadas para a concretização da política habitacional no Distrito Federal, vilipendiada pelos atos ímprobos tratados nesta demanda, em ofensa às diretrizes da legislação local e desprestígio ao direito fundamental à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal.
5.12. Na apreciação da configuração do dano moral coletivo deve-se considerar a repercussão social acentuadamente negativa do fato danoso, no caso, derivado das condutas ímprobas praticadas pelos Apelantes no âmbito da política habitacional do Distrito Federal, que demonstraram plena aptidão para gerar sentimento coletivo de descrédito nas instituições e na efetividade das leis, na forma ponderada pela sentença recorrida.
5.13. Deve-se ressaltar que, em sede de danos morais coletivos, ganha relevo a natureza punitivo-preventiva da reparação, na linha preconizada pela Teoria do Desestímulo, e não há qualquer óbice a que se cumulem, na ação de responsabilização por improbidade administrativa, as sanções que lhe são próprias, descritas no art. 12 da Lei 8.429/1992, com a pretensão de reparação pelo dano moral coletivo advindo das mesmas condutas ímprobas, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ((AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
5.14. Por todo o exposto, a Apelação deve ser improvida.
6. 5a Apelação.
6.1. O Apelante, conforme admitiu e está revelado nos autos, “emprestou” sua conta corrente para movimentação de valores ao amigo e Corréu da 2a Apelação, sendo ambos amigos do Corréu presidente da CODHAB (6a Apelação), a quem considerou como “irmão”, tendo integrado os quadros societários das construtoras Corrés HABITAR e IMPACTO.
6.2. Não obstante tenha negado no Juízos Penal e neste Juízo Cível a existência do esquema criminoso que revelou no seu depoimento em sede policial, o conjunto probatório é suficientemente claro quanto à veracidade do que inicialmente afirmara, notadamente porque forneceu no âmbito do Inquérito Policial os extratos bancários da conta que havia “emprestado”, neles se constatando, como já abordamos no exame da apelação precedente, dezenas de depósitos bancários em dinheiro, com valores compatíveis com aqueles cobrados dos associados/cooperados pelas cooperativas, associações e construtoras participantes do conluio.
6.2.1. Naqueles mesmos extratos há informação de que efetuou saques em dinheiro de vultosas quantias da conta corrente em que depositados os referidos valores, o que é condizente com a informação que fornecera no Inquérito Policial quanto a ter feito esses saques para entregar o dinheiro ao Corréu da 2a Apelação e ao então presidente da CODHAB (Corréu da 6a Apelação).
6.3. Há demonstração, portanto, de que o Apelante colaborou ativamente com o esquema ilícito existente entre as associações, as construtoras e o então presidente da CODHAB, na medida em que possibilitava os meios materiais para arrecadar e destinar a Corréus os valores angariados de forma indevida dos associados/cooperados, pois forneceu sua conta e realizava os saques dos valores ali depositados.
6.4. Não é juridicamente irrelevante o fato de ter cedido sua conta bancária “como meio de repasse para o verdadeiro dono da coisa”, porquanto, no cenário vislumbrado nos autos, essa conduta envolve diretamente o Apelante na prática dos atos de improbidade que são objeto deste processo, sendo, por isso, consequência natural que responda por esses atos, na forma da lei, e assim se fez na sentença impugnada.
6.5. Não se pode falar em conduta culposa, haja vista que o Apelante atuou com vontade livre e consciente quanto ao resultado ilícito de seu comportamento, que se amolda, pois, ao dolo específico, na forma do § 2o do art. 1o da LIA, conforme revela seu depoimento em sede policial, tendo, inicialmente, colaborado com as investigações, apresentando, inclusive, os extratos bancários da conta corrente de sua titularidade que era usada no esquema ilícito, daí ser impertinente a invocação do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à retroação dos efeitos da Lei no 14.230/2021 para exclusão da responsabilidade por ato ímprobo culposo.
6.6. Não pode prosperar a invocação de ausência de tratamento isonômico com os Corréus absolvidos na seara penal e não condenados pela sentença ora recorrida, devendo-se observar que nesta houve a adequada ponderação dos elementos de convicção existentes em relação a cada um dos demandados, que são distintos, por isso distintas também são as consequências jurídicas e as responsabilizações cabíveis.
6.7. Dessa forma, as razões recursais não merecem acolhida, impondo-se, por consequência, o improvimento do apelo.
7. 6a Apelação.
7.1. Questão preliminar. O Apelante sustenta que a sentença seria nula, pois o Juízo a quo não instou o Ministério Público a promover a adequação da petição inicial às exigências do novo regime jurídico de responsabilização por ato de improbidade administrativa trazido pela Lei no 14.230/2021, o que seria exigível em face do disposto no art. 17, § 6o, inciso I, e no § 10-C, da Lei no 8.492/1992, sob pena de violação ao devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil).
7.1.2. As normas do novo regime jurídico da ação de improbidade administrativa invocadas pelo Apelante têm natureza processual, na medida em que estabelecem diretrizes para a confecção da petição inicial e regulam o rito da referida ação, subordinando-se, portanto, às prescrições gerais dispostas no Código de Processo Civil acerca de sua aplicabilidade, como a estabelecida no art. 14 do referido diploma legal.
7.1.3. O citado dispositivo legal positiva no nosso ordenamento jurídico o princípio da aplicação imediata da norma processual civil e o subprincípio do isolamento dos atos processuais, determinando o respeito aos atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior, em sintonia, portanto, com o direito fundamental da garantia do ato jurídico perfeito e sua imunidade à eficácia da lei nova (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).
7.1.4. Conforme abalizada doutrina “há direito fundamental à observância do direito processual adquirido, do ato processual perfeito e da coisa julgada. O art. 14, CPC, densifica na legislação infraconstitucional o direito fundamental à segurança jurídica processual, especialmente no que tange à observância do direito processual adquirido, do ato processual perfeito e da coisa julgada” (Marinoni, Arenhart e Mitidiero).
7.1.5. Especificamente quanto às novas regras de natureza processual trazidas para a ação de improbidade administrativa pela Lei no 14.230/2021, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não há se falar em retroatividade quanto às normas de cariz processual alteradas pela Lei n. 14.230/2021” ((AgInt no REsp n. 2.035.380/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).
7.1.6. No caso dos autos, foi aplicado o rito processual/procedimental então vigente, inclusive no que toca à notificação para a apresentação de defesa prévia pelos demandados para propiciar o exame prévio da viabilidade da peça de ingresso da ação de improbidade, conforme redação originária dos §§ 7o e 8o do art. 17 da Lei no 8.429/1992, seguindo-se o regular recebimento da inicial e posterior apresentação de contestação, participação ativa na fase instrutória e apresentação de alegações finais, sendo de todo inapropriado falar-se em violação ao devido processo legal.
7.2. Não se pode falar em prejuízo à defesa ou violação ao princípio da vedação à decisão surpresa por ter a julgadora indicado que o Apelante infringiu o § 1o do art. 8o da Lei no 3.877/06 (expedição de autorização ou permissão de uso somente nos casos de urgência), pois este fato não foge do que foi articulado na petição inicial, da qual consta que a distribuição dos lotes se dava “fora dos critérios legais e regulamentares” da Política Habitacional do Governo do Distrito Federal, regida pela referida lei, que também é expressamente mencionada.
7.3. Vale ressaltar que, mesmo se o Ministério Público tivesse sido instado pelo Juízo de origem a atender o que determina o art. 17, § 10-C, a capitulação legal indicada poderia ser modificada pelo julgador, interpretação que se amolda ao entendimento de mérito já apresentado pelo Relator da ADI 7236, eminente Min. Alexandre de Morais, para “declarar a parcial nulidade com redução de texto do art. 17, § 10-C, excluindo a expressão ‘e a capitulação legal apresentada pelo autor’” (ADI-MC-Ref. - Julgamento parcial no dia 16/05/2024 - DJE divulgado em 20/05/2024, publicado em 21/05/2024).
7.4. Questão preliminar rejeitada.
7.5. Mérito.
7.5.1. O Apelante foi apontado pelo Ministério Público como o principal articulador do esquema fraudulento de distribuição de lotes no âmbito da Política Habitacional do Distrito Federal, na qual exercia papel preponderante enquanto Diretor da DIMOB (Diretoria Imobiliária) da CODHAB, tendo acumulado esta função, por certo período de 2009, com a de Diretor-presidente, cargo que exerceu entre janeiro e abril de 2010.
7.6. Ficou demonstrado que o Apelante, valendo-se da proeminente e essencial função de gestão da Companhia Habitacional do Distrito Federal, constituiu, com a colaboração dos demais Corréus, um esquema ilícito de obtenção de vantagem econômica oriunda de recursos financeiros de associados e cooperados a cooperativas/associações habitacionais, que eram orientados a contratarem “pré-projetos” ou construção de moradias com as empresas participantes do conluio, a fim de que fossem contemplados com os imóveis públicos destinados ao cumprimento da política habitacional disciplinada na Lei Distrital no 3.788/2006.
7.7. A conclusão é baseada na farta prova contida nos autos, incluindo prova documental e diversos depoimentos colhidos no inquérito policial, no inquérito civil público e na instrução deste feito, confirmando a existência desse esquema ilícito, como o depoimento do Corréu da 5a Apelação, que admitiu o uso de sua conta corrente para movimentação dos recursos arrecadados, os quais sacava, em espécie, para entregar ao Apelante e ao Corréu da 2a Apelação.
7.8. Esses atos ilícitos e irregulares, relatados em diversos depoimentos, também foram reconhecidos pela própria CODHAB, sob a administração imediatamente posterior à saída do Apelante da presidência desse órgão, o que está materializado na Resolução da Diretoria da CODHAB no 001/2010, já mencionada nas apelações precedentes.
7.8.1. Ao defender a manutenção do referido ato, o presidente que substituiu o apelante atestou que “dentre outras práticas não muito lídimas, as antigas diretorias da CODHAB promoveram a entrega de documentos de ocupação de lotes sem que esses sequer existissem, numa clara demonstração de descaso com a coisa pública e com os direitos humanos” e que “além da distribuição dos documentos ter sido feita sem a observância dos critérios legais de classificação em programas habitacionais, ainda o foi para ‘localidades fantasmas’, pois não havia lotes produzidos”.
7.9. Tantas e tão graves ilegalidades também não escaparam à Comissão Permanente de Avaliação de Danos e Procedimento Disciplinar – CPPD, instaurada no âmbito da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH para apuração dos mesmos fatos, imputação de responsabilidades e aplicação das sanções cabíveis em sede administrativa em relação ao Apelante.
7.9.1. No citado procedimento, apurou-se e reconheceu-se a prática de diversas infrações pelo Apelante, sendo indiciado, com recomendação da aplicação de sanção de destituição do cargo em comissão, porque: i) beneficiou pessoas que não teriam direito a lotes da CODHAB; ii) assinou autorizações para ocupação de lotes em locais que ainda estavam em fase de estudo; iii) solicitou, recebeu e exigiu vantagens indevidas em troca de cartas de convocação emitidas pela CODHAB e iv) utilizou recursos materiais da CODHAB para a realização de eventos públicos e condicionar a assinatura de contratos com essa empresa.
7.10. A tudo isso se somam os elementos probatórios derivados da Busca e Apreensão realizada na investigação criminal, como uma “lista de pagamento da construtora habitar” com endereço do arquivo contendo o nome do Apelante, com dezenas de nomes de pessoas às quais estão associados pagamentos de valores variados, relativos à associação de moradores MIS-DF, com a relação de associados “que fizeram o depósito e assinaram o contrato”.
7.10.1. De igual modo, foram encontrados na residência do Apelante recibos de depósitos de diversos e significativos valores, em dinheiro e em cheque, todos em nome do Corréu da 5a Apelação, bem como os dois cheques já referidos na 2a Apelação, que o Apelante, tal como fizeram os Corréus da 2a Apelação, buscou justificar como sendo o pagamento do imóvel objeto de contrato de compra e venda, tese já refutada e a cujos fundamentos nos reportamos.
7.11. Por tudo isso, é absolutamente incompatível com os elementos probatórios constantes dos autos a alegação de que falta justa causa à imputação da prática de improbidade administrativa pelo Apelante, pois há sobejante comprovação dos fatos articulados pelo Ministério Público na inicial, sendo patente a existência de violação aos preceitos legais pertinentes à Política Habitacional do Distrito Federal dispostos na Lei Distrital no 3.877/2006.
7.11.1. Em relação ao § 1o do art. 8o (revogado pela Lei 7.374, de 28/12/2023), que permitia a expedição de autorização, permissão ou concessão de uso apenas nos casos de risco e calamidade pública, é descabida a alegação de que esse critério estaria sujeito ao arbítrio da autoridade competente.
7.11.2. Mesmo no uso de prerrogativa discricionária há que se observar o mínimo de correlação com a realidade que constituiria a motivação idônea para a edição do ato administrativo e, no caso, não se comprovou qualquer fato indicativo da existência de risco ou calamidade para a expedição dos mais de mil documentos alegadamente fundados nessa previsão legal.
7.11.3. A tese genérica de “risco” de a população de baixa renda ficar sem moradia é prontamente descartada, pois tal situação é simplesmente a razão geral da existência da política habitacional, sendo notório o déficit habitacional não apenas no Distrito Federal, mas em todo o País.
7.12. Tais atos também não se justificam como resultado de “pressão” do então Governador ou do Secretário de Habitação, porquanto motivações políticas não podem se sobrepor a preceitos legais, de modo que a afirmação de que houve pedido expresso do Governador para “prestigiar a associação de Simone por ser uma pessoa que fazia um trabalho social de muita importância” revela simplesmente a confissão do Apelante de que agiu em desconformidade com a lei.
7.12.1. Inexiste autorização legal para superação dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, de tal modo que, se tal pedido ou ordem existiu, tratava-se de flagrante ilegalidade, a cujo cumprimento poderia e deveria se recusar o Apelante.
7.12.2. Com mais razão, se o Apelante não deveria atender a pedidos ou ordens ilegais de agente político ao qual estava subordinado, como o Governador, com muito menos razão se justifica a atribuição de responsabilidade ao seu subordinado, a quem caberia o “ateste” pela área técnica.
7.13. É descolada da realidade verificada nos autos a simples alegação de que caberia à CODHAB, no que concerne à concretização da política habitacional para as cooperativas, apenas verificar o atendimento dos requisitos legais dos potenciais destinatários de imóveis, cuja lista era elaborada pelas cooperativas.
7.13.1. Isso porque está demonstrado que houve distorção dessa política habitacional pela associação fraudulenta do Apelante e de representantes de cooperativas/associações habitacionais e de empresas da construção civil, a fim de angariarem vantagem indevida dos potenciais beneficiários dos imóveis, os quais foram colocados em situação de mitigação de sua autonomia privada ou liberdade de contratar, na medida em que eram “direcionados” à contratação das construtoras cujos sócios participavam do esquema ilícito, que se operava em violação a diversos preceitos da Lei no 3.877/2006.
7.14. É mero truísmo argumentar-se com a possibilidade de as cooperativas cobrarem taxas de adesão e as construtoras oferecerem livremente seus serviços aos destinatários dos lotes, pois não é disso que se trata nos autos.
7.14.1. A prática ilegal precipuamente reportada pelo Parquet consiste na cobrança de valores dos cooperados/associados para que, como indireta imposição de condição para a obtenção da unidade imobiliária no âmbito do programa habitacional, contratassem as construtoras indicadas no conluio formado pelo Apelante e demais Corréus condenados.
7.15. As ilegalidades de administrações anteriores também não têm o condão de tornar lícita a continuidade do mesmo procedimento, assim como a aventada possibilidade de discricionariedade governamental quanto à efetivação da política habitacional à medida que se implementam os equipamentos públicos (art. 22-A da Lei no 3.877/2006), não pode ser confundida com a expedição de autorizações de ocupação para endereços inexistentes, como também se constatou nos autos, da mesma forma que conjecturas sobre alterações legislativas que estariam em trâmite no Parlamento Distrital não constituem escusa para as inúmeras ilicitudes já minuciosamente descritas.
7.16. Em relação às ditas “convocações dispersas”, com base nas quais o Apelante busca justificar o fato de ter beneficiado parentes com a concessão de imóveis no âmbito da política habitacional distrital, o Apelante afirma que cumpriam os requisitos previstos no art. 4o da Lei no 3.877/2006 e invoca o disposto no art. 4o do Decreto 23.592/2023.
7.16.1. O referido decreto trata, preponderantemente, da implementação da política habitacional para as ocupações irregulares, entendidas como “as ocupações não autorizadas de áreas públicas ou parcelamentos urbanos do Distrito Federal a título de moradia”, e, quanto à parte do art. 4o que se supõe autorizadora da pretendida discricionariedade invocada pelo Apelante, faz-se referência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, não da presidência da CODHAB.
7.16.2. De todo modo, o preceito é demasiado vago, não encontra respaldo na Lei no 3.877/2006 e, se dele se pudesse extrair a discricionariedade aduzida pelo Apelante, nunca seu uso poderia sobrepujar o princípio da impessoalidade.
7.17. Os autos revelam, ao contrário do alegado no recurso, que o Apelante recebeu vantagem indevida, havendo clara percepção sobre a dinâmica dos atos ímprobos imputados a todos os condenados pela sentença recorrida.
7.17.1. Essa conclusão não é minimamente afastada pela alegação de que os depoimentos prestados no âmbito do Inquérito Policial pelo servidor que trabalhou na Coordenadoria das Cooperativas Habitacionais da CODHAB e pelo Corréu da 5a Apelação não foram confirmados no Juízo Penal e neste Juízo Cível, pois a enormidade de provas e indícios constantes dos autos não deixa margem para dúvidas sobre a ocorrência dos fatos imputados ao Apelante, os quais, acertadamente, serviram de amparo para a condenação recorrida.
7.17.2. Vale ressaltar a validade plena da prova emprestada do Juízo Penal, cujo compartilhamento com o Ministério Público foi devidamente autorizado e submetida ao contraditório neste feito, devendo-se relembrar que naquela seara investiga-se a prática de fatos típicos penais, cujos elementos de configuração são diversos dos que constituem atos de improbidade administrativa e, ademais, submetem-se a exigência de padrão probatório diferenciado.
7.17.3. Não há vinculação dos juízos cível e administrativo à absolvição ocorrida no juízo penal, salvo quando comprovada a inexistência do fato ou que o acusado não foi o seu autor (art. 386, I e IV, do Código de Processo Penal - CPP) ou quando a sentença penal reconhecer que o ato foi praticado sob o amparo de alguma excludente de ilicitude (art. 65 do CPP), devendo-se registrar que a absolvição do Apelante e outros Corréus teve por fundamento a insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
7.17.4. Destaque-se que o princípio da independência relativa entre as instâncias penal, administrativa e civil, acima explanado, sempre prevaleceu no nosso ordenamento jurídico, e foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na ADI 7236, pelo Relator, eminente Ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a eficácia do art. 21, § 4o da Lei no 8.429/1992, acrescentado pela Lei no 14.230/2021 e, no voto de mérito já apresentado, expôs entendimento no mesmo sentido ((ADI-MC-Ref. DJE divulgado em 20/05/2024, publicado em 21/05/2024).
7.18. Diante da comprovação inconteste dos atos ímprobos imputados ao Apelante, não há como se acolher suas teses defensivas, as quais não encontram qualquer ressonância no que se contém nos autos e nos preceitos normativos pertinentes, razão por que não há reparos a se fazer na sentença condenatória recorrida, que andou bem no reconhecimento da infringência aos tipos ímprobos descritos no art. 9o, I e no art. 10, incisos III e XII, todos da Lei no 8.429/1992, devendo-se negar provimento ao Apelo.
8.1a Apelação não conhecida. Demais apelações conhecidas, com rejeição das prejudiciais de prescrição e da preliminar de nulidade da sentença. No mérito, recursos não providos. Sentença integralmente mantida.